Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a apresentação de novos cálculos no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Os cálculos apresentados pelo exequente objetivam alcançar o montante devido a título de honorários sucumbenciais, arbitrados pelo Superior Tribunal de Justiça no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor na ação de conhecimento.
3. O Código de Processo Civil (art. 6o) preceitua o dever de cooperação entre as partes, havendo os sujeitos cooperarem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão justa e efetiva. In casu, a liquidação perdura desde outubro de 2019 e ainda não houve a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios – verba de natureza alimentar.
4. Na espécie, verifica-se ter o agravante observado a metodologia de cálculo inicialmente fixada, não sendo necessária a apresentação de novos cálculos, mormente em face da ausência de impugnação da parte adversa.
5. Recurso conhecido e provido.